Tribunal: TRF3
Processo: 5013462-20.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
679/1006)

5013462-20.2018.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013462-20.2018.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CORREA MEYER E NASTROMAGARIO ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO GUIMARAES CORREA MEYER - SP221366-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELLA DISCEPOLO DANELUZZI BARONE - SP292597-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DAS BRASIL SERVICOS DE MARKETING LTDA., RAPP COLLINS MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELLA DISCEPOLO DANELUZZI BARONE - SP292597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO GUIMARAES CORREA MEYER - SP221366-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, embora tenha julgado procedente ação anulatória de débitos tributários, deixou de condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

A ação anulatória teve por objeto o reconhecimento da insubsistência de créditos tributários de IRPJ e CSLL, sob a alegação de que os débitos haviam sido compensados por meio de PER/DCOMP.

A sentença reconheceu a compensação e anulou os créditos tributários, mas afastou a condenação da União em honorários advocatícios ao fundamento de que a própria parte autora deu causa à propositura da ação ao não apresentar oportunamente os comprovantes necessários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, mesmo tendo sido julgada procedente a ação anulatória, é devida a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, ou se deve ser aplicado o princípio da causalidade em razão de a parte autora ter dado causa à demanda.III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios decorrem, em regra, do princípio da sucumbência.

Contudo, nas hipóteses em que a parte vencedora deu causa à instauração da demanda, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso concreto, a cobrança tributária decorreu da ausência de comprovação tempestiva, pela autora, dos créditos que pretendia compensar, circunstância que ensejou a constituição do crédito tributário e a necessidade de ajuizamento da ação.

A jurisprudência admite a aplicação do princípio da causalidade em situações de erro do contribuinte no preenchimento de declarações fiscais, como PER/DCOMP, DCTF, DARF ou DIPJ, hipótese em que, mesmo sendo reconhecido o direito creditório, a responsabilidade pelos honorários permanece com o contribuinte que deu causa à demanda.

Assim, correta a sentença que afastou a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a decisão monocrática que negou provimento à apelação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios regem-se pelo princípio da sucumbência, observado o princípio da causalidade. 2. Ainda que julgada procedente a ação anulatória de débito fiscal, não são devidos honorários pela União quando a própria parte autora deu causa à demanda. 3. O erro do contribuinte no preenchimento de declarações fiscais ou na comprovação de compensação tributária justifica a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 932, IV; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no Ag 201402091469, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014; STJ, AgRg no AgRg no Ag 201401357753, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/12/2014; TRF 3a Região, ApCiv 0004225-52.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta; TRF 3a Região, ApCiv 0002454-64.2014.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira; TRF 3a Região, ApCiv 5005532-83.2021.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 04/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013462-20.2018.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CORREA MEYER E NASTROMAGARIO ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO GUIMARAES CORREA MEYER - SP221366-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELLA DISCEPOLO DANELUZZI BARONE - SP292597-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NASTROMAGARIO - SP183434-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIELLA DISCEPOLO DANELUZZI BARONE - SP292597-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO GUIMARAES CORREA MEYER - SP221366-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DAS BRASIL SERVICOS DE MARKETING LTDA., RAPP COLLINS MARKETING DE RELACIONAMENTO LTDA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por CORREA MEYER E NASTROMAGARIO ADVOGADOS contra decisão monocrática a qual negou provimento ao seu recurso de apelação para manter a sentença que deixou de condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o agravante, em síntese, que deve ser observado o princípio da sucumbência, sendo certo que o CPC reservou à perda de objeto a aplicação do princípio da causalidade, utilizada para justificar a não condenação da União Federal ao pagamento da verba honorária.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

Cuida-se de Ação Anulatória que tem por objeto o reconhecimento da insubsistência dos créditos tributários de "(i) IRPJ, no valor original de R$ 59.915,06 (cinquenta e nove mil, novecentos e quinze reais e seis centavos); e (ii) CSLL, no valor original de R$ 40.889,09 (quarenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e nove centavos), ambos relativos ao período de apuração de julho de 2013", sob a alegação de que houve a compensação desses débitos por meio do PER/DCOMP n. 41258.82431.060813.1.3.02-5570.

A demanda foi julgada procedente para anular os referidos créditos tributários, constatando-se que a autora deu causa à ação ao deixar de apresentar os "comprovantes anuais de imposto de renda recolhido" na data limite, razão pela qual deixou de condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

A respeito dos honorários, o artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estatui o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Extrai-se do referido artigo que os honorários advocatícios são devidos por força da sucumbência, segundo a qual o processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios.

De fato, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido. ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal. 3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido. ..EMEN:(AGRESP 201401357753, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/12/2014 ..DTPB:.)

Tendo em vista que o autor foi quem deu causa à cobrança ao não comprovar o crédito que pretendia compensar e que o recurso não se insurge quanto a este ponto constante na sentença, de rigor a manutenção do que decidido pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, IV, "b", do CPC, nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação acima.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, é farta a jurisprudência no sentido de aplicação do princípio da causalidade para estabelecer o ônus do pagamento dos honorários advocatícios. Cite-se como exemplo, próximo do caso em análise, o erro do contribuinte no preenchimento da declaração (DCTF, PER/DCOMP, DARF, DIPJ ou outro formulário fiscal) que dá ensejo à propositura da ação para, posteriormente, restituir eventual indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DARF. RECONHECIMENTO JUDICIAL DOS CRÉDITOS. VERBA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Em hipóteses de erro de preenchimento de PER/DCOMP, DCTF, DARF, DIPJ ou outro formulário fiscal, assente o entendimento de que cabe ao contribuinte suportar condenação em verbas de sucumbência face ao princípio da causalidade processual, ainda que acolhido o pedido de compensação do indébito fiscal, salvo quanto parcelas prescritas.

2. Inversão da sucumbência, afastado o decaimento mínimo para condenação do contribuinte em verba honorária, fixada nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, CPC.

3. Apelação fazendária provida, apelação do contribuinte prejudicada.

(TRF-3, 1a Turma, ApCiv 0004225-52.2015.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 07/08/2023, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA). (g.n.)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO REALIZADO. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DE GUIA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, que estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.

2. Em que pese o julgamento procedente da ação, entendo que o juízo a quo agiu adequadamente ao levar em consideração o fato de que a própria parte autora reconheceu em inúmeros momentos da sua inicial que por equívoco e erros materiais houve o lançamento de valores a título de CSLL pagos por estimativa e a não dedução das estimativas pagas (fls. 15, 19, 21, 27, 29, 41 e 101).

3. Portanto, em razão de a verba honorária está indissociavelmente ligada à noção de sucumbência relativa ao direito em que se funda a ação. Entendo que a parte autora também deu causa ao presente feito, tendo em vista que a confusão foi inicialmente gerada pelo seu equívoco ao preencher o documento relacionado ao pagamento do crédito fiscal.

3. Apelação não provida.

(TRF-3, 4a Turma, ApCiv 0002454-64.2014.4.03.6103, Intimação via sistema DATA: 04/12/2022, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA). (g.n.)

PROCESSO CIVIL - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO - ERRO NO PREENCHIMENTO DE GUIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1- No caso concreto, a inscrição em dívida ativa decorreu de erro na declaração por parte do contribuinte. Pelo princípio da causalidade, o erro no preenchimento de guias de recolhimento afasta a responsabilidade da União pelo pagamento de honorários advocatícios. Fica mantida a condenação nos moldes em que fixados na r. sentença em atenção ao princípio da vedação à “reformatio in pejus”.

2- Apelação da União desprovida. Apelação adesiva da parte autora provida em parte, em menor extensão.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005532-83.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA)

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que, embora tenha julgado procedente ação anulatória de débitos tributários, deixou de condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

A ação anulatória teve por objeto o reconhecimento da insubsistência de créditos tributários de IRPJ e CSLL, sob a alegação de que os débitos haviam sido compensados por meio de PER/DCOMP.

A sentença reconheceu a compensação e anulou os créditos tributários, mas afastou a condenação da União em honorários advocatícios ao fundamento de que a própria parte autora deu causa à propositura da ação ao não apresentar oportunamente os comprovantes necessários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, mesmo tendo sido julgada procedente a ação anulatória, é devida a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, ou se deve ser aplicado o princípio da causalidade em razão de a parte autora ter dado causa à demanda.III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios decorrem, em regra, do princípio da sucumbência.

Contudo, nas hipóteses em que a parte vencedora deu causa à instauração da demanda, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus processuais quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso concreto, a cobrança tributária decorreu da ausência de comprovação tempestiva, pela autora, dos créditos que pretendia compensar, circunstância que ensejou a constituição do crédito tributário e a necessidade de ajuizamento da ação.

A jurisprudência admite a aplicação do princípio da causalidade em situações de erro do contribuinte no preenchimento de declarações fiscais, como PER/DCOMP, DCTF, DARF ou DIPJ, hipótese em que, mesmo sendo reconhecido o direito creditório, a responsabilidade pelos honorários permanece com o contribuinte que deu causa à demanda.

Assim, correta a sentença que afastou a condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, bem como a decisão monocrática que negou provimento à apelação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios regem-se pelo princípio da sucumbência, observado o princípio da causalidade. 2. Ainda que julgada procedente a ação anulatória de débito fiscal, não são devidos honorários pela União quando a própria parte autora deu causa à demanda. 3. O erro do contribuinte no preenchimento de declarações fiscais ou na comprovação de compensação tributária justifica a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85; CPC, art. 932, IV; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no Ag 201402091469, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2014; STJ, AgRg no AgRg no Ag 201401357753, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/12/2014; TRF 3a Região, ApCiv 0004225-52.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta; TRF 3a Região, ApCiv 0002454-64.2014.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira; TRF 3a Região, ApCiv 5005532-83.2021.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 04/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão